Tribunal: TJDFT
Processo: 0733364-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0733364-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENI PANTOJA MONTE, B. M. C. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: MARILENI PANTOJA MONTE AGRAVADO: DANIEL AVIANI RIBEIRO DE OLIVEIRA, ANA PAULA RIBEIRO DE OLIVEIRA DESPACHO Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator